Tribunal: TJSP
Processo: 0000091-07.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Furto qualificado – Insuficiência probatória – Absolvição – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Delito tentado reconhecido – Iter criminis percorrido próximo à consumação total – Redução em fração proporcional de um terço mantida.

Recurso improvido.